Tribunal: TJMT
Processo: 1007133-35.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007133-35.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – INDICAÇÃO DE BENS IMÓVEIS À PENHORA – RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – DINHEIRO – PRIORIDADE, NOS TERMOS DO ART. 11, DA LEF – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA PONTO DA IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

“O dinheiro tem preferência dentre quaisquer outros bens, conforme dispõe o artigo 11 da Lei de Execuções Fiscais (LEF) e precedentes do STJ. Assim, pode a Fazenda Pública rejeitar as garantias ofertadas pela parte executada, não havendo que se falar em reforma da decisão recorrida. (N.U 1003564-26.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020)”.

O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DÉCIO CRISTIANO PIATO,
em face da decisão proferida pelo juízo da Comarca de Rondonópolis que deferiu a penhora
online
de valores, no importe de R$ 6.694,37.

Em suas razões recursais, aduz o agravante que
inexiste qualquer comprovação de ter o Agravado buscado a existência de patrimônio disponível de propriedade do Agravante, antes de pleitear a penhora de seu ativo circulante, o que, inviabiliza completamente o sustento do Agravante e de sua família
.

Sustenta que
tendo nomeado bem à penhora, deve ser determinado o cancelamento do bloqueio judicial realizado, pois se demonstram como coação ao adimplemento de crédito inexistente.

Prequestiona, para efeito de Recurso Especial ao STJ, nos termos do Art. 105, III, “a” e “c” da CF/88, se prequestiona a negativa de vigência do artigo 805, e seu inciso I, do Código de Processo Civil e ainda se prequestiona a possibilidade de ocorrência de dissídio jurisprudencial, nos termos dos arestos supracitados. Ainda, para efeito de Recurso Extraordinário junto ao STF, nos termos do Art. 102, III, “a” da CF/88, se prequestiona a contrariedade de dispositivo constitucional contido nos incisos LIV e LV, do Art. 5o.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão proferida pelo juízo monocrático, caçando-se o bloqueio/penhora de valores, em atenção à disposição contida no art. 805, I, do CPC.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DÉCIO CRISTIANO PIATO,
em face da decisão proferida pelo juízo da Comarca de Rondonópolis que deferiu a penhora
online
de valores, no importe de R$ 6.694,37.

Precipuamente, compete-me asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente decidir sobre o acerto, ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instancia.

Extrai-se dos autos que a Fazenda Pública recusou o bem imóvel ofertado pelo agravante, ante a inobservância da ordem de preferência contida no art. 11, da Lei 6.830/80, tendo o juízo monocrático deferido a penhora de valores via BACENJUD, o qual restou cumprida.

Neste ponto, após acurada análise dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade de seu direito.

Após detida análise dos autos, verifica-se que a insurgência recursal funda-se no fato do exequente ter declinado do bem ofertado em garantia, restando então rejeitado pelo juízo monocrático.

Pelo agravante fora ofertado um bem imóvel, com inscrição no cadastro municipal sob n. 441759, localizado na Rua Alameda das Tulipas, n. 1365, quadra 113, lote 21, bairro Parque Sagrada Família, cidade de Rondonópolis, cujo valor é de R$ 11.362,05 (onze mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinco centavos)
.

A medida atacada visa dar efetividade à execução, em observância à ordem de constrições elencada pela legislação processual pátria, que coloca o dinheiro como primeiro item do seu rol, o que torna adequado o depósito de valores em conta judicial, sobretudo porque o bem ofertado não fora aceito pela Fazenda Pública Estadual.

Sobre o tema, a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.090.898/SP, da relatoria do eminente Ministro CASTRO MEIRA, julgado como representativo de controvérsia (DJe 31.08.2009), firmou entendimento no sentido de que a penhora deve ser efetuada conforme a ordem legal prevista no art. 655 do CPC e no art. 11 da Lei 6.830/80, em que o dinheiro aparece em primeiro lugar.

A propósito:

Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações.

A ordem de preferência estipulada no artigo supramencionado deve ser obedecida, de modo que o exequente não está obrigado a aceitar a nomeação de bens à penhora pelo devedor, em discordância àquela ordem preferencial.

A propósito, este é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
n verbis
:

“EMENTA: TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ISSQN - INDICAÇÃO DE BENS IMÓVEIS À PENHORA - RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA - POSSIBILIDADE - DINHEIRO – PRIORIDADE NOS TERMOS DO ART. 11 DA LEF - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O dinheiro tem preferência dentre quaisquer outros bens, conforme dispõe o artigo 11 da Lei de Execuções Fiscais (LEF) e precedentes do STJ. Assim, pode a Fazenda Pública rejeitar as garantias ofertadas pela parte executada, não havendo que se falar em reforma da decisão recorrida. (N.U 1003564-26.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - BLOQUEIO DE DINHEIRO VIA BACENJUD – PRIORIDADE NOS TERMOS DO ART. 11 DA LEF - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A penhora de ativos financeiros tem preferência dentre quaisquer outros bens, conforme dispõe o artigo 11 da Lei de Execuções Fiscais (LEF). O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que, a utilização do sistema Bacenjud prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras. (N.U 1009453-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 09/06/2020)”.

Assim, considerando que a Fazenda Pública se manifestou pelo indeferimento e não aceitação do bem dado em garantia, correta está a decisão proferida em primeiro grau.

Por último,
quanto aos prequestionamentos feitos pelo agravante, é consabido que é desnecessário o minucioso debate de todos os dispositivos contrapostos no agravo, desde que o objeto da lide seja analisado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ - LAUDO MÉDICO OFICIAL - NEXO CAUSAL – LESÃO - CONFIGURADO – OMISSÃO - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA – CARACTERIZADA (STJ RESP AGRG NO ARESP 46.024/PR/SÚMULAS 426/43 STJ) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BAIXO VALOR DA CAUSA - ART. 85, § 8o DO NOVO CPC – APLICAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.” (TJMT, RAC no 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017)

Diante do exposto,
nego
provimento
ao recurso de agravo de instrumento
,
mantendo-se inalterada a decisão de primeiro grau
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020